Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719031-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA LEMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO A CONCURSO. ETAPA DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REABILITAÇÃO POSTERIOR AO CONCURSO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIAS. ANÁLISE CONJUNTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que denegou a segurança e manteve o ato administrativo de contraindicação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social no concurso para formação de praças da polícia militar do Distrito Federal. 2. Se constatado pela Administração que, na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, não foram devidamente investigados os crimes e ocorrências noticiados pelo candidato na FIC, surge o dever, respeitado o prazo decadencial de 5 anos (art. 53 da Lei 9.784/1999), de reavaliar o candidato de acordo com as regras do edital, uma vez que este também é de observância obrigatória para a Administração. 2.1. A segurança jurídica é resguardada pelo prazo decadencial, mas não há óbice para que, dentro do prazo, a Administração anule os atos ilegais, conforme expressa previsão legal e súmula 473 do STF. 2.2. A vedação aos atos contraditórios, decorrência dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, não dá amparo à manutenção de atos reconhecidamente ilegais pela Administração. 3. O edital de abertura do concurso foi publicado em janeiro/2018 e o primeiro resultado de indicação na etapa de investigação social foi em abril/2019, isto é, quando o candidato ainda não estava reabilitado. 3.1. Até a homologação do resultado final do concurso (maio/2019) o Apelante ainda não havia sido reabilitado, de modo que os efeitos da reabilitação previstos no art. 93 do Código Penal ainda não incidiam quando o Apelante estava se submetendo às etapas do certame. 4. Além disso, estavam suspensos os direitos políticos do candidato quando se submeteu ao concurso antes de obter a reabilitação, consoante art. 15, III, da Constituição Federal, o que viola frontalmente item do edital que exige estar o candidato no gozo dos direitos políticos. 5. Diante do caráter sensível dos cargos relacionados à segurança pública, a existência de ocorrências policiais contra o candidato deve ser ponderada em conjunto com outros fatos desabonadores da conduta, como previsto em edital. 5.1. Assim, em que pese o teor da tese fixada no Tema 22 do STF, as ocorrências policiais não foram consideradas isoladamente, mas sim em conjunto com a condenação transitada em julgado e com o fato de que, à época do concurso, o candidato estava com os direitos políticos suspensos, pois ainda não havia obtido a reabilitação. 6. O Superior Tribunal de Justiça "possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial." (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 7. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). O recorrente aponta violação ao artigo 53 da Lei 9.784/1999, insurgindo-se contra a reavaliação que levou à sua exclusão do certame, ao argumento de que já se encontrava reabilitado quando reavaliado. Na petição de ID no 58430443, o recorrente LUCAS DA SILVA LEMES requer o desentranhamento do recurso especial de ID no 58424622, devendo ser analisado o recurso apresentado posteriormente no ID no 58431901, ao fundamento genérico de que o primeiro recurso foi juntado por equívoco. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto o recurso especial interposto em primeiro lugar (ID no 58424622) é que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo especial interposto posteriormente no ID no 58431901. Ademais, compulsando os autos não se verifica qualquer equívoco no recurso juntado no ID no 58424622, pois se refere ao presente feito (número do processo e partes), além de impugnar o acórdão de ID no 57344652. É assente na Corte Superior que “em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último” (AgInt no AREsp n. 1.509.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 53 da Lei 9.784/1999. Isso porque “é inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via do recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.343.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.025.908/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. A duas, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o edital de abertura do concurso foi publicado em janeiro/2018 e o primeiro resultado de indicação na etapa de investigação social foi em abril/2019, isto é, quando o candidato ainda não estava reabilitado. 3.1. Até a homologação do resultado final do concurso (maio/2019) o Apelante ainda não havia sido reabilitado, de modo que os efeitos da reabilitação previstos no art. 93 do Código Penal ainda não incidiam quando o Apelante estava se submetendo às etapas do certame” (ID Num. 53659604). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017